Tribunal: TJES
Processo: 5000132-53.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-53.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR SCARDINI

APELADO: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTREGA DE SACAS DE CAFÉ – OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA – ÔNUS DA PROVA – CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA UNILATERALMENTE ELABORADO PELA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELO EMBARGANTE –
SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
As partes mantêm relação jurídica há alguns anos e diversas operações de compra e venda de café entre eles foram realizadas, porém, o único documento colacionado com a finalidade de comprovar a movimentação de sacas de café a partir da celebração do Contrato nº 170/2020 é o constante do Id 5826322 (Id origem 20980203) que, a bem da verdade, diz respeito a um controle interno realizado pela Cooperativa e, no caso específico, registra as operações de entrada e saída de café no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

2)
Em se tratando de embargos que visam a descaracterizar a obrigação de dar coisa pautada em título executivo extrajudicial, incumbe ao embargante o ônus da prova de que efetivou a entrega da coisa, sob pena de improcedência dos embargos e, de resto, o prosseguimento da execução promovida pelo credor que, mediante a prova documental que detém, produziu prova do alegado não recebimento das sacas de café.

3)
Por versar a lide executória sobre a alegada ausência de entrega de sacas de café, na data convencionada, é do executado/embargante o ônus de prova da alegada inexigibilidade do título executivo e, no caso específico, é insuficiente a mera argumentação de que, dentre as 972 (novecentas e setenta e duas) sacas de café depositadas no ano de 2021, encontrar-se-iam as 300 (trezentas) de que trata o Contrato nº 170/2020.

4
)
Apesar de se tratar de documento unilateral, cuja compreensão não é fácil, o controle anexado pela Cooperativa é o único documento do qual podemos extrair informações acerca das operações de compra e venda de café realizadas entre as partes e dele se constata a ausência de registro de entrada ou saída de sacas de café referentes ao Contrato nº 170/2020, não obstante a menção a alguns outros que teriam sido celebrados anteriormente.

5)
Ao promover a entrega de sacas de café à Cooperativa, ao que parece, sem exercer mínimo controle sobre a quantidade e, muito menos, a respeito da operação a que se vinculam, o apelante sujeitou-se ao controle realizado unilateralmente pela Cooperativa e, à falta de prova da alegada entrega das 300 (trezentas) sacas de café, para o que seriam admissíveis notas fiscais, recibos emitidos por prepostos da Cooperativa ou qualquer outra prova idônea, descabe a este Órgão Julgador reconhecer que tenha se desincumbido de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, inciso I) e, via reflexa, julgar extinta a execução por força do integral cumprimento integral da obrigação (CPC/2015, art. 924, II).

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Gilmar Scardini
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 5826665), que acolheu parcialmente os
embargos
por ele opostos à “
ação de execução
” ajuizada em seu desfavor pela
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL
, a fim de determinar que os cálculos da execução sejam refeitos de modo a considerar o adimplemento de 5,6% da obrigação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

A Cooperativa apelada promove a execução de “Contrato Compromisso de Compra e Venda de Café Futuro”, celebrado em 18/11/2020 e registrado sob o nº 170/2020 (Id 5826321), pelo qual restou convencionada entre as partes a entrega pelo apelante, até o dia 30/05/2021, de 300 (trezentas) sacas de café Conilon tipo 7, com até 10% de brocas e 13º (treze graus) de umidade e pesando 60kg (sessenta quilos), ao preço unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

De acordo com a narrativa da exequente/apelada, não houve a entrega das sacas de café conforme pactuado, o que resultou na propositura da lide executória pela qual postula a condenação do executado/apelante ao pagamento da quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sobrevindo
embargos à execução
por meio dos quais alega a parte executada – no que ora interessa ao deslinde da controvérsia – ter ocorrido o cumprimento integral da obrigação (Id 5826316).

Após a impugnação por parte da Cooperativa (Id 5826646), foi proferida sentença que, como dito, acolheu parcialmente os embargos opostos a fim de determinar que os cálculos da execução sejam refeitos, de modo a considerar o adimplemento de 5,6% da obrigação.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
foi integralmente cumprida a obrigação contida no Contrato Compromisso de Compra e Venda de Café Futuro nº 170/2020 celebrado entre as partes;
(ii)
a partir do dia 19/04/2021, começou a fazer a entrega das sacas de café referentes ao Contrato nº 170/2020, bem como de contratos anteriores;
(iii)
até a data de 27/05/2021, realizou a entrega de 254 (duzentas e cinquenta e quatro) sacas de café, como forma de dar quitação ao Contrato nº 170/2020, restando 49 (quarenta e nove) sacas a serem entregues à cooperativa;
(iv)
não houve prejuízo para a apelada, por ter realizado, até 31/12/2021, a entrega de mais 388 (trezentas e oitenta e oito) sacas de café, sendo que o restante a ser entregue até o dia 30/05/2021 (49 sacas), não guarda relação com o Contrato nº 170/2020; e
(v)
muito embora não conste, do documento constante do Id 20980203, qualquer menção ao Contrato nº 170/2020, no ano de 2021 entregou 972 (novecentas e setenta e duas) sacas de café, sendo, 672 (seiscentas e setenta e duas) referentes a pagamentos de contratos anteriores, além de 300 (trezentas) sacas de café referentes ao Contrato nº 170/2020.

Pois bem, do que se depreende dos autos, as partes mantêm relação jurídica há alguns anos e diversas operações de compra e venda de café entre eles foram realizadas, porém, o único documento colacionado com a finalidade de comprovar a movimentação de sacas de café a partir da celebração do Contrato nº 170/2020 é o constante do Id 5826322 (Id origem 20980203) que, a bem da verdade, diz respeito a um controle interno realizado pela Cooperativa e, no caso específico, registra as operações de entrada e saída de café no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Em que pese a minuciosa conferência de referido relatório de entrada/saída de sacas de café, trata-se de documento de difícil compreensão e as explicações fornecidas pelos doutos advogados em suas peças processuais são de pouco proveito para que se conclua, com a segurança necessária, qual teria sido a quantidade de sacas de café entregue pelo embargante/apelante para fins de cumprimento do contrato executado.

A planilha “Entradas” informa o recebimento pela Cooperativa, entre os dias 01/01/2021 e 31/12/2021, de um total de 972 (novecentas e setenta e duas) sacas de café Conilon tipo 7, de variados pesos, sem especificar a qual contrato se referem, ao passo que a coluna “Saídas”, dotada de informações diversas, registra as operações e os contratos a que se referem, também totalizando 972 (setecentas e setenta e duas) sacas de café.

Em suas razões recursais, alega o douto advogado que as subscreve que “
até a data de 27/05/2021,
o Apelante realizou a entrega de 254 sacas de café
e 1 kg, como forma de dar quitação ao referido Contrato nº 170/2020, restando 49 sacas a serem entregues para o Apelado, dentro do pactuado na cláusula nº ‘2’, pois na mesma consta a entrega de 300 sacas, até o dia 30/05/2021
” e, na sequência, que “
o ora Apelante no ano de 2021,
entregou para a empresa Apelada a quantia de 972 (novecentas e setenta e duas) sacas de café, sendo, 672 (seiscentas e setenta e duas) sacas de café, referentes pagamentos de contratos anteriores 2019/2020
e demais despesas passadas
(...) mais as 300 (trezentas) sacas de café, referente o CFC – Contrato Compromisso de Compra e Venda de Café Futuro – Número: 170/2020
” (cf. Id 5826668, p. 9), o que, todavia, não é possível confirmar a partir de sobredito relatório.

Em se tratando de embargos que visam a descaracterizar a obrigação de dar coisa pautada em título executivo extrajudicial, incumbe ao embargante
o ônus da prova de que efetivou a entrega da coisa
, sob pena de improcedência dos embargos e, de resto, o prosseguimento da execução promovida pelo credor que, mediante a prova documental que detém, produziu prova do alegado não recebimento das sacas de café.

Vale dizer: por versar a lide executória sobre a alegada ausência de entrega de sacas de café, na data convencionada,
é do executado/embargante o ônus de prova da alegada inexigibilidade do título executivo
e, no caso específico, é insuficiente a mera argumentação de que, dentre as 972 (novecentas e setenta e duas) sacas de café depositadas no ano de 2021, encontrar-se-iam as 300 (trezentas) de que trata o Contrato nº 170/2020.

O julgado a seguir ilustra hipótese semelhante e reforça o ônus da prova do embargante quanto a alegada entrega de sacas de café:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ENTREGA FUTURA DE SACAS DE CAFÉ - NEGÓCIO JURÍDICO DE NATUREZA ALEATÓRIA - PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA - MULTA COMINATÓRIA.
Nos embargos à execução que visa descaracterizar a obrigação de dar coisa pautada em título executivo extrajudicial, incumbe ao embargante o ônus da prova de que efetivou a entrega da coisa, sob pena de improcedência da ação de embargos
. A multa cominatória prevista no artigo 537 do CPC, em razão da sua natureza coercitiva, não é obrigar a parte a quem se dirige o comando judicial pagar a quantia em dinheiro, mas, sim, compeli-la a cumprir a obrigação de entregar coisa conforme previsto no título exequendo. Dessa forma, reconhecida a obrigação de dar coisa incerta, a multa cominatória deve ser aplicada em caso de descumprimento da determinação judicial.”

TJMG, 12ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0481.14.012075-1/001, rel. Des. José Flávio de Almeida, julgado em 19/12/2019, DJe em 22/01/2020)

Como já dito, apesar de se tratar de documento unilateral, cuja compreensão não é fácil, o controle anexado pela Cooperativa é o único documento do qual podemos extrair informações acerca das operações de compra e venda de café realizadas entre as partes e dele se constata
a ausência de registro de entrada ou saída de sacas de café referentes ao Contrato nº 170/2020
, não obstante a menção a alguns outros que teriam sido celebrados anteriormente (p. ex., CEC 104/2020-3 e CQC 204/2019-14).

Ao promover a entrega de sacas de café à Cooperativa, ao que parece, sem exercer mínimo controle sobre a quantidade e, muito menos, a respeito da operação a que se vinculam, o apelante sujeitou-se ao controle realizado unilateralmente pela Cooperativa e, à falta de prova da alegada entrega das 300 (trezentas) sacas de café, para o que seriam admissíveis notas fiscais, recibos emitidos por prepostos da Cooperativa ou qualquer outra prova idônea, descabe a este Órgão Julgador reconhecer que tenha se desincumbido de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, I) e, via reflexa, julgar extinta a execução por força do integral cumprimento integral da obrigação (CPC/2015, art. 924, II).

Diante disso, por não ter o embargante/apelante produzido mínima prova do cumprimento da obrigação retratada no item “2” do contrato celebrado entre as partes (Id 5826321), pode a exequente/apelada promover a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 927 do Código Civil
1
.

Por fim, cumpre-me o derradeiro registro de que afigura-se incorreto, salvo melhor juízo, o cálculo realizado pelo juiz sentenciante – pelo qual concluiu ter ocorrido o adimplemento de 5,6% da obrigação – por estar fundado na suposta entrega pelo apelante de 36 (trinta e seis) sacas de café de 28kg (vinte e oito quilos) no decorrer do ano de 2021, perfazendo um total de 1.008kg (um mil e oito quilos), que equivaleria a 5,6% do total a que se obrigou (18.000kg) – cf. Id 5826322, registro 340627 – e assim compreendo por não ser possível exercer vinculação entre tal operação e a versada no Contrato nº 170/2020; do que se observa, o registro realizado pela Cooperativa, à época em que realizada essa operação, foi “Pagamento de contratos CEC 104/2020-3 NF 238.427”.

De todo modo, não tendo sido interposto recurso pela Cooperativa, descabe a este Órgão
ad quem
proceder a qualquer modificação na sentença da qual resulte situação menos benéfica ao (único) apelante, à luz do princípio do
non reformatio in pejus.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária arbitrada em favor do advogado da apelada.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É
como voto!

_______________________________

1
Art. 927 - O credor tem direito de receber além de perdas e danos, o valor da coisa, quando esta não lhe for entregue, se deteriorou, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.